Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705766-23.2020.8.07.0001 APELANTE: VIVIANE MARIA SOARES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste sobre a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões Id. 19732314, no prazo de cinco dias. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora